Tribunal: TJMT
Processo: 0002654-29.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002654-29.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Metrológica]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA.
A
CLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 11o do CPC para majoração dos honorários advocatícios, mesmo diante da não apresentação de contrarrazões pela parte contrária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto sobre o qual o tribunal deveria ter se pronunciado, nos termos do art. 1.022, II do CPC.

4. A majoração dos honorários recursais independe da apresentação de contrarrazões ou contraminuta, pois visa desestimular a interposição reiterada de recursos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“
É cabível a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, independentemente da apresentação de contrarrazões pela parte contrária
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 11; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.678.981/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
21/11/2017; TJ-MT, ED 1010568-06.2018.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que,
por unanimidade,

desproveu recurso
de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco S.A
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de nulidade no 0002654-29.2015.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, a parte embargante
alega a existência de omissão no acórdão diante da não aplicação do artigo 85, § 11o do CPC para majorar os honorários advocatícios de sucumbência já fixados em sentença.

Por estas razões, requer o provimento dos embargos.

Intimado, o Embargado (Banco Bradesco S.A) deixou de apresentar
contrarrazões
, conforme certidão de decurso de prazo anexada em Id. 258793695.

É o relatório.

Desembargador
J
osé Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco S.A, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de nulidade no 0002654-29.2015.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão inicial.

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem.
O embargante alega omissão no acórdão
diante da não aplicação do
artigo 85, § 11o do CPC
,
para majorar os honorários advocatícios

já
fixados em origem
– ao tempo, arbitrados
no importe de 10% (dez por cento)
em relação ao valor atualizado da causa.

Assiste razão ao embargante, visto que é possível a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau mesmo diante da não apresentação de contrarrazões pela parte contrária, como no presente caso.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar agravo regimental em ação originária, decidiu fixar honorários recursais independentemente da apresentação de contrarrazões ou de contraminuta pelo advogado. Segundo o entendimento majoritário, a sucumbência recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não pretende aumentar a remuneração de um causídico em decorrência de o outro profissional ter apresentado contrarrazões, mas sim de desestimular a interposição reiterada de recursos. Destacou-se, ainda, que a expressão “trabalho adicional”, contida no referido dispositivo legal, é gênero do qual contraminuta e contrarrazões são apenas espécies. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Em consonância com a Suprema Corte Federal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada que levaram ao não conhecimento do recurso especial relativamente à alegação de que o art. 85 do CPC/2015 seria aplicável aos honorários contratuais. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. O prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 diz respeito a vício estritamente formal, não sendo cabível a sua invocação para sanar deficiência na fundamentação recursal. Precedentes. 3. 'A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015” (AO 2063
AgR
, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
DJe
de 14/9/2017). 4. Agravo interno não provido." (2a Turma,
AgInt
no REsp no 1.678.981/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marque
s
,
DJe
de 21/11/2017)

No mesmo sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, CPC. POSSIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

[...]
"1. A majoração de honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, é aplicável independentemente da apresentação de contrarrazões, uma vez que visa desestimular a interposição reiterada de recursos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; art. 1.022, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.678.981/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
21/11/2017.

(N.U 0009469-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025)

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1010568-06.2018.8.11.0015 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DECLARATÓRIA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – BAIXA DA HIPOTECA - NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).” (TJ-MT 10105680620188110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso,
para reconhecer a omissão apontada e,
consequentemente,
aplicar o disposto no § 11o do artigo 85 do CPC
. A
ssim, major
o
os honorários advocatícios fixados na sentença em
1% (um
por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025